Tribunal: TJMT
Processo: 1030964-02.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030964-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JEANNE COSTA DA SILVA - CPF: 784.325.704-78 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030964-02.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1030964-02.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jeanne Costa da Silva

Recorrido:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais sem resolução do mérito, ao reconhecer de ofício a incompetência territorial do Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em razão de a autora residir em Recife-PE. Além disso, a sentença condenou a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. A recorrente insurge-se apenas contra a condenação por litigância de má-fé, pleiteando sua exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a conduta da parte recorrente, ao indicar endereço diverso com o objetivo de ajuizar a demanda em juízo territorialmente incompetente, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente apresentou endereço inverídico na petição inicial, indicando domicílio em Cuiabá-MT, quando comprovadamente reside em Recife-PE, conforme documentos pessoais e outra ação ajuizada na mesma localidade.

4.

A indicação dolosa de foro diverso com o objetivo de manipular a competência territorial caracteriza alteração da verdade dos fatos, enquadrando-se na hipótese de litigância de má-fé prevista na Lei de Processo Civil.

5.

A competência territorial dos Juizados Especiais é regida por critérios legais objetivos estabelecidos na Lei dos Juizados Especiais Cíveis, e não pode ser livremente escolhida pela parte autora, sob pena de violação do princípio do juiz natural.

6.

O reconhecimento da incompetência territorial é matéria de ordem pública e pode ser feito de ofício, conforme o Enunciado 89 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

7.

A condenação da recorrente ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa é proporcional à gravidade da conduta, que revela intenção deliberada de manipular o sistema judiciário.

8.

A alegação de erro material quanto ao foro não se sustenta diante dos elementos que evidenciam a intenção consciente de alterar a competência territorial, o que legitima a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indicação de endereço diverso com o objetivo de ajuizar ação em juízo territorialmente incompetente configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos.

2.

A competência territorial dos Juizados Especiais deve observar os critérios legais e pode ser reconhecida de ofício como matéria de ordem pública.

3.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta dolosa voltada à distorção dos fatos ou do sistema processual, o que se verifica na hipótese em que a parte manipula o foro competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099 de 1995, artigos 4º, 46, 55; Código de Processo Civil, artigos 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível, Processo nº 1032974-19.2025.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 17.10.2025; Processo nº 1009306-16.2025.8.11.0002, Relator Hildebrando da Costa Marques, julgado em 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030964-02.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1030964-02.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jeanne Costa da Silva

Recorrido:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jeanne Costa da Silva
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 321710947)
:
extinguiu o processo sem resolução do mérito e reconheceu, de ofício, a incompetência do Juízo para o julgamento da demanda, considerando que a parte autora reside na cidade do Recife. Ademais, a parte recorrente foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso Cível Inominado
(Id. 321710949): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões
(Id. 321711854
):
defende a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1030964-02.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1030964-02.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jeanne Costa da Silva

Recorrido:

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jeanne Costa da Silva contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência territorial e condenou a recorrente por litigância de má-fé.

O juízo
a quo
, ao analisar os documentos juntados aos autos, verificou que a recorrente reside em Recife/PE, conforme documentos pessoais apresentados e comprovante de residência, tendo inclusive ajuizado demanda semelhante perante o Juizado Especial de Recife/PE contra o Banco Santander, na qual declarou residir na Rua Fernando Tomaz da Silva, nº 226, bairro Ibura de Baixo, Recife/PE.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da condenação da recorrente por litigância de má-fé.

A prática de ajuizar ações múltiplas sobre fatos relacionados e contratos da mesma natureza e partes litigantes afronta os princípios da lealdade e boa-fé processual.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos.

O artigo 80 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de litigância de má-fé, dentre as quais se destacam:

"Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

No caso em análise, restou evidenciado que a recorrente alterou a verdade dos fatos ao ajuizar a presente demanda perante o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, quando na realidade reside em Recife/PE, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos.

Importante destacar que, conforme o artigo 4º da Lei nº 9.099/95, a competência territorial do Juizado Especial Cível é determinada pelo domicílio do réu ou, a critério do autor, pelo local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; pelo lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; ou pelo domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

No entanto, a recorrente, ao ajuizar a ação, indicou endereço em Cuiabá/MT, quando na verdade reside em Recife/PE, conforme comprovado pelos documentos juntados aos autos e pela existência de outra ação ajuizada pela mesma recorrente perante o Juizado Especial de Recife/PE, na qual declarou seu verdadeiro endereço.

A alegação da recorrente de que apenas "protocolou no lugar errado" não se sustenta, pois em sua petição inicial trouxe expressamente no endereçamento um suposto endereço em Cuiabá-MT, demonstrando clara intenção de manipular a competência territorial.

Tal conduta configura clara alteração da verdade dos fatos, com o intuito de manipular a competência territorial, o que caracteriza litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Enunciado 89 do FONAJE estabelece que "
a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis
", o que legitima a atuação do juízo
a quo
ao reconhecer sua incompetência territorial e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Quanto à condenação por litigância de má-fé, o artigo 81 do CPC dispõe:

"Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou."

No caso em tela, a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 9% sobre o valor da causa mostra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta praticada, que configura tentativa de manipulação da competência territorial e utilização indevida do aparato judiciário.

Ressalte-se que a litigância de má-fé não se confunde com o exercício regular do direito de ação. O direito constitucional de acesso à justiça deve ser exercido com observância dos princípios da boa-fé processual e da lealdade, não podendo servir de escudo para práticas abusivas ou fraudulentas.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por incompetência territorial. O recorrente, residente em Várzea Grande/MT, ajuizou ação indenizatória por cancelamento de voo no Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, alegando que o processo já havia tramitado regularmente e que, por se tratar de relação de consumo, poderia escolher o foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da incompetência territorial após o curso regular do processo é possível e se a relação de consumo autoriza a escolha aleatória do foro pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4º da Lei 9.099/95, que estabelece critérios específicos para a propositura da ação, não permitindo a livre escolha do foro pelo autor.

4. A parte reclamante deve observar o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95, não podendo escolher livremente o foro que melhor lhe convém, sob pena de violação do Juiz Natural.

5.
O Enunciado 89 do FONAJE estabelece que a incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, por se tratar de matéria de ordem pública.

6. O fato de o processo ter tramitado regularmente até o julgamento não impede o reconhecimento da incompetência territorial, que pode ser declarada a qualquer tempo.

7. A relação de consumo não autoriza a escolha aleatória do foro pelo consumidor, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 4º da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A parte reclamante deve observar o disposto no art. 4º da Lei 9.099/95, não podendo escolher livremente o foro que melhor lhe convém, mesmo em relações de consumo. 2. A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis, por se tratar de matéria de ordem pública, mesmo após o curso regular do processo." (...)(N.U 1032974-19.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)
”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e determinou a exclusão de negativação II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessão da justiça gratuita à parte reclamante é cabível em primeiro grau de jurisdição; (ii) saber se o ônus da prova da existência do débito foi devidamente cumprido pela parte reclamada; e (iii) saber se a conduta da parte reclamante, ao negar débito comprovado, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justiça gratuita em primeiro grau de jurisdição no Juizado Especial independe de custas, taxas ou despesas, conforme o artigo 54 da Lei nº 9.099/95, não havendo fundamento para seu indeferimento quando a parte autora não interpõe recurso.

4. O credor tem o ônus de comprovar a legitimidade do débito e a regularidade da negativação, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC e da Súmula 50 da Turma Recursal.

5. A parte reclamada comprovou a origem do crédito mediante documentos que indicam a transferência de valores para a conta da parte reclamante e a existência de cadastro, não havendo impugnação específica ou contraprova que desconstitua tais evidências.

6. A alegação de desconhecimento de débito comprovadamente existente, alterando a verdade dos fatos, enquadra-se como litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, ensejando multa e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação da origem do débito por meio de documentos que atestam a transferência de valores e o cadastro do consumidor, quando não especificamente impugnada ou desconstituída por contraprova, afasta a ilicitude da negativação e a pretensão de inexigibilidade. 2. A alegação de desconhecimento de dívida cuja existência é comprovada pelo credor, sem a apresentação de contraprova pelo devedor, configura alteração da verdade dos fatos e enseja a condenação por litigância de má-fé.

(...)

(N.U 1009306-16.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)”.

Diante do exposto, verifica-se que a conduta da recorrente, ao ajuizar demanda em foro sabidamente incompetente, mediante apresentação de endereço inverídico, configura intento de alterar a verdade dos fatos e de manipular a distribuição da justiça, caracterizando litigância de má-fé. Assim, não há que se falar em reforma da sentença, a qual se encontra em consonância com os ditames legais e princípios que regem o processo.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025